Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704332-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROSANGELA ROSA DE BRITO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A fim de atender ao despacho de ID 24905990, a reclamante Rosangela Rosa de Brito juntou declaração de hipossuficiência e relatórios médicos, informando “ser portadora de Câncer de Colo de Útero e apesar do atendimento via SUS, há remédios aos quais precisa custear e também em razão da doença, precisou se afastar do trabalho, pois não tem condições físicas de cumprir com a carga horária” (IDs 25106804 e 25108715 a 25108717). Ocorre que tais alegações e documentos não são suficientes para aferir sua atual e real condição socioeconômica. Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, em que pese a reclamante aponte na peça exordial sua condição de funcionária pública, bem como noticie que em razão da doença pela qual se encontra acometida “precisou se afastar do trabalho”, nem sequer informa o cargo que ocupa, tampouco a renda mensal auferida, ainda que esta Relatoria, quando da prolação do aludido despacho, tenha determinado a juntada de “comprovante de rendimentos, ficha financeira, declaração de imposto de renda, etc”. De igual modo, conquanto tenha declarado a necessidade de aquisição de medicamentos, “os quais precisa custear”, não trouxe qualquer nota fiscal ou recibo de compra. Com efeito, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a reclamante, “funcionária pública”, possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não bastando, para tanto, declaração de hipossuficiência e relatórios médicos. Posto isso, na forma do artigo 99, §2° c/c artigos 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante Rosangela Rosa de Brito para, no DERRADEIRO prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, tais como comprovante de rendimentos (contra-cheque), extratos bancários, declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito, despesas com necessidades básicas e medicamentos, etc. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento da ação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021 SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora